Tribunal: TJSP
Processo: 1073653-80.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO À DISTÂNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VEÍCULO FURTADO E NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO À REALIZAÇÃO DOS TESTES MENSAIS PERIÓDICOS, PREVISTOS EM CONTRATO. INADIMPLEMENTO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL (ART. 85,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO À DISTÂNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VEÍCULO FURTADO E NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO À REALIZAÇÃO DOS TESTES MENSAIS PERIÓDICOS, PREVISTOS EM CONTRATO. INADIMPLEMENTO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL (ART. 85, §§ 2.o E 11, DO CPC).

Apelação não provida.